Tribunal: TJMT
Processo: 1039621-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039621-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BENEDITO AUGUSTO DALTRO DE CARVALHO - CPF: 606.865.458-34 (APELADO), RANGEL GONCALVES MONTEIRO - CPF: 838.273.071-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – FÉRIAS NÃO GOZADAS – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

“Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos”.
[...]
.
(STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público.

O art. 7°, inciso XVII, da Constituição Federal, prevê como direitos dos trabalhadores o “
gozo de férias anuais remuneradas com, pela menos, um terço a mais do que salário normal
”.

Considerando que, na espécie, o apelante não atacou os
fundamentos
da sentença de primeiro grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do
recurso
é medida que se impõe.

Recurso não conhecido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Cobrança de Licenças-Prêmio e Férias Vencidas n º 1039621-17.2019.8.11.0041

ajuizada por Benedito Augusto D
a
ltro de Carvalho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, para
condenar o Estado de Mato Grosso a efetuar a conversão em pecúnia e consequente pagamento de férias integrais não usufruídas com a incidência de 1/3 constitucional.

Dada a sucumbência recíproca, estabeleceu que cada parte deve arcar com honorários de seus patronos, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Em suas curtíssimas razões recursais, o apelante sustenta que o pleito de
pagamento indenizado das licenças prêmios que não foram gozadas, não pode ser deferida, já que o benefício da licença-prêmio foi criado pensando exclusivamente no Servidor Público, que ingressou no serviço público por meio de Concurso Público, sendo este considerado Servidor efetivo.

Aduz que o autor da ação, “
fora estabilizado à luz do art. 19 do ADCT, da CF, logo, não faz jus ao gozo nem posterior conversão em pecúnia, do benefício de Licença Prêmio, haja vista que este é um direito do servidor efetivo, que ingressou no serviço público por meio de concurso
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, “
a fim de reformar a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos de pagamento de licença-prêmio
por ser o Recorrido

servidor estabilizado
” (Id. 124687710, fl.04).

Não há contrarrazões (Id. 124687712).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 130826153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que, à luz do princípio da dialeticidade, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do apelo.

In casu
, observa-se que a sentença prolatada pelo juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, para “
condenar o Estado de Mato Grosso efetuar a conversão em pecúnia e consequente pagamento de férias integrais não usufruídas com a incidência de 1/3 constitucional com referência aos períodos aquisitivos
” especificados (Id. 124687709, fl. 07).

Restou ainda consignado, no tocante ao pleito do pagamento de licença-prêmio que o servidor público ora apelado, “
foi estabilizado por força do artigo 19 do ADCT, gozando apenas do direito de permanência no serviço público, de modo que
não possui direito a licença-prêmio
concedida

ao servidor público estadual efetivo
” (Id. 124687709, fls. 02 e 03).

Todavia, em suas razões recursais, verifica-se que o apelante estranhamente se insurgiu “
quanto à condenação ao pagamento das licenças-prêmios que não foram gozadas dos anos de
1994/1999, 1999/2004, 2004/2009, 2009/2014
” (Id. 124687710, fl.03),
fato este que não ocorreu no ato sentencial
.

Dessa forma, considerando que o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de Primeiro Grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade,
o não conhecimento
do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença
. (N.U 1007160-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (destaquei)

Dessa forma, em face do exposto, constatada a ofensa ao princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação.

Realizada a análise do recurso de apelação, prossigo no exame da demanda, em sede de remessa necessária de sentença.

Ressai dos autos, em apertada síntese, que BENEDITO AUGUSTO DALTRO DE CARVALHO é servidor público aposentado, tendo sido declarado estável no cargo de Analista Administrativo, e que, mesmo tendo pleiteado administrativamente o pagamento das licenças-prêmios e das férias não gozadas, as verbas não lhe foram pagas, conforme processo administrativo nº 35.805/2017, motivo que o levou a pleitear o recebimento das referidas verbas salariais pela via judicial.

Aduziu na inicial, que tratam-se de 04 (quatro) licenças-prêmio não gozadas no valor de R$ 191.198,10 (cento e noventa e um mil cento e noventa e oito reais e dez centavos), além de 04 (quatro) férias não usufruidas no valor de R$ 88.517,63 (oitenta e oito mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), valores estes que somados, totalizam R$ 279.715,73 (duzentos e setenta e nove mil setecentos e quinze reais e setenta e três centavos).

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente os pedidos do autor “
para condenar o Estado de Mato Grosso efetuar a conversão em pecúnia e consequente pagamento
de férias integrais
não usufruídas com a incidência de 1/3 constitucional com referência aos períodos aquisitivos de 18/6/2014 a 17/6/2015; 18/6/2015 a 17/6/2016; 18/6/2016 a 17/6/2017; 18/6/2017 a 17/6/2018 e férias proporcionais de 18/6/2018 a 10/8/2018, com a incidência de 1/3 constitucional
” (Id. 124687709, fl.07).

Pois bem, no tange ao pleito de pagamento da licença-prêmio, não usufruída, entendo que o caso apresenta algumas particularidades, que devem ser analisadas.

Benedito Augusto Daltro de Carvalho, é servidor aposentado do Estado de Mato Grosso, declarado estável no serviço público, no cargo de
Analista Administrativo
, sendo declarado estável no serviço público conforme consta no Ato de Aposentadoria nº 270578/2018 (Id.
124687195).

Nada obstante, por se tratar de servidor com estabilidade funcional extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somenteo direito de permanência no serviço público.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio de servidor declarado estável, servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira.

[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

[...]
O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes
. [...]. (STF, Segunda Turma , RE nº 400343/CE AgR, Relator Ministro Eros Grau, publicado no DJ em 1º de agosto de 2008).

[...] III - O art. 19 do ADCT encerra norma de estabilização constitucional, mediante a qual são considerados estáveis os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, admitidos sem prévia aprovação em concurso público, que, à época da promulgação da Constituição da República de 1988 estivessem em exercício há, pelo menos, cinco anos, em caráter de permanência.

IV - Tal previsão, contudo, afasta a transposição de servidores a cargos públicos distintos, porquanto a investidura em cargo público deve observar o preceito da prévia aprovação em concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição da República, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Precedentes.

V - A Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 233, dispôs que, a partir de sua promulgação, os servidores públicos civis estáveis, da administração direta, autárquica e das fundações públicas estaduais, serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, devendo ser feita, para tal, a devida adequação dos seus quadros funcionais.

VI - Os conceitos de estabilidade e efetividade são distintos, sendo que a estabilidade concedida pelo legislador constituinte não implica efetividade no cargo público, para a qual é imperiosa a prévia aprovação em concurso público. Precedentes.

VII - No julgamento da ADI n. 114/PR, o Pretório Excelso firmou orientação segundo a qual o art. 233 da Constituição paranaense abrange tanto os servidores que ingressaram no serviço público mediante aprovação em concurso público, quanto aqueles beneficiados pela regra de estabilização constitucional, sendo, ademais, inconstitucional a efetivação destes últimos no serviço público, através de adequação dos quadros funcionais da Administração Pública.

VIII - In casu, verifico que, não obstante o Recorrente fosse ocupante, originariamente, do cargo de ‘Técnico Superior – Médico’, após sucessivas alterações de nomenclatura, a Lei Estadual n. 11.719/97 determinou o enquadramento do servidor na carreira de Técnico Judiciário, de nível médio.

IX - Essa transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelo Recorrente, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Precedentes.

X - Dessarte, não sendo o Recorrente servidor público efetivo, fruindo, tão somente, da estabilização constitucional insculpida no art. 19 do ADCT, afigura-se nula sua transposição para a carreira de Técnico Judiciário, nível médio. [...].
(STJ, Primeira Turma, Ag 1433448/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2017).

Sobre a questão, o Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO - SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - LICENÇA-PRÊMIO - IMPOSSIBILIDADE. Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Recurso não provido.”

(N.U 1002098-56.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). (destaquei)

Assim sendo, o servidor público, titular da estabilidade extraordinária, decorrente do disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não possui as mesmas benesses do servidor público efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira,
sendo escorreita a sentença neste ponto.

Por outro lado, no que se refere
ás férias
, uma vez admitido como estável na Administração Pública, o autor passou a ser regido pela Legislação Estadual inerente aos servidores públicos, quanto aos direitos pelos serviços prestados e, consequentemente, ao descanso remunerado de 30 dias.

Ademais, o art. 7°, inciso XVII, da Constituição Federal, por sua vez, prevê como direitos dos trabalhadores o “
gozo de férias anuais remuneradas com, pela menos, um terço a mais do que salário normal”.

Como se pode observar, o direito as férias acrescidas do terço correspondente é garantia constitucional assegurada a qualquer trabalhador, além de estar previsto na própria legislação Estadual, restando, portanto, verificar se, de fato, o Ente Federativo deixou de conferir esse direito ao autor.

In casu
, consoante se infere do teor da certidão emitida pela Secretaria de Estado Planejamento e gestão (Id. 3282592), há o reconhecimento de férias não gozadas, relativo aos seguintes períodos a saber: 18/6/2014 a 17/6/2015; 18/6/2015 a 17/6/2016; 18/6/2016 a 17/6/2017; 18/6/2017 a 17/6/2018.

Logo, inquestionável o direito ao recebimento dos valores referentes às férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, tendo mais um vez agido com acerto o juízo
a quo
.

Por derradeiro, registro que os índices de juros e correção monetária encontram-se em consonância com a moderna jurisprudência, uma vez que fora determinada aplicação do tema 910 do STF e 805 do STJ.

Dessa forma, tendo em vista que a sentença julgou de acordo com a moderna jurisprudência e de acordo com o conjunto probatório trazido aos autos, a manutenção
in totum
do decisum proferido é medida de rigor.

Com essas considerações, em razão da ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, e em sede de remessa necessária de sentença,
RATIFICO INTEGRALMENTE
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022